Tribunal: TJBA
Processo: 0006346-51.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006346-51.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: Espolio de Istenio Noberto da Silva Advogado(s):JOAO LUIZ SANTOS PENNA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em Análise: 1. Apelação interposta pelo Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que indeferiu seu requerimento e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, e homologando os cálculos apresentados pelo exequente. Questão em Discussão: 2. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e possibilidade de apreciação da inexigibilidade do título exequendo, da prescrição e do alegado excesso de execução. Razões de Decidir: 3. O apelante foi regularmente intimado para pagamento ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 523, § 1 º, do CPC, mas permaneceu inerte. Somente apresentou impugnação após a penhora de ativos financeiros, quando já havia ocorrido a preclusão temporal. Diante da intempestividade, inviável a reabertura da discussão sobre prescrição e excesso de execução. Ausente qualquer nulidade na sentença proferida. Tese e Dispositivo: 4. Transcorrido o prazo sem manifestação do executado, opera-se a preclusão, impedindo a rediscussão de matérias que deveriam ter sido arguídas tempestivamente. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0006346-51.2011.8.05.0103 em que figuram como apelante, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e, apelado, ESPÓLIO DE ISTENIO NOBERTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, 18 de maço de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23